Tribunal: TJMT
Processo: 1010353-70.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010353-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ROBISON RAIMUNDO - CPF: 065.061.681-29 (PACIENTE), CASSIO MENDES DE ARRUDA - CPF: 014.523.681-12 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JULIANO FELISMINO - CPF: 051.223.831-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO MENDES DE ARRUDA - CPF: 014.523.681-12 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIENCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÕES DE UMA PORÇÃO DE MACONHA [159,14G] NA POSSE DO CORRÉU - 2 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA [12,78G] NO BOLSO DO PACIENTE - 3 (TRÊS) PORÇÕES DE MACONHA [1.130KG] NO VEÍCULO DO PACIENTE E EM UM MATAGAL ONDE ESTAVAM

- NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA - JULGADOS DO STJ -
DECISÃO CONSTRITIVA MOTIVADA - PRISÃO PREVENTIVA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES - DIVERSIDADE DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] - LOCAL DA APREENSÃO [VIA PÚBLICA] - MACONHA APREENDIDA - CONFECÇÃO DE, NO MÍNIMO, 1.130 (MIL CENTO E TRINTA) CIGARROS - INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO TJRS E STJ - ORDEM DENEGADA.

A natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína e 1.289kg (um quilo, duzentos e oitenta e nove cento e quarenta e dois gramas) de maconha - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC; AgRg no RHC 142.118/PE)

“No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi preso [...] com elevada quantidade de substância entorpecente, a saber, mais de 1kg (um quilograma) de maconha e 6g (seis gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a [...] necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.”
(STJ, HC nº 461.979/SC)

A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. (TJMT, Enunciado Criminal 43)

A maconha apreendida [1.130kg] seria suficiente para a confecção de, no mínimo, 1.130 (mil cento e trinta) cigarros, sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro (TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https: //maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

As cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da diversidade de drogas [cocaína e maconha] e do local da apreensão [via pública]. (STJ, AgRg no RHC 142.118/PE)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010353-70.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. CASSIO MENDES DE ARRUDA

PACIENTE(S): ROBISON RAIMUNDO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBISON RAIMUNDO contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1002627-16.2021.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão do paciente violaria o princípio da presunção da inocência; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo e exerce ocupação lícita; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 85070481), com documentos (ID 85070482/ID 85070495).

O pedido liminar foi indeferido (ID 90961959).

O Juízo singular prestou informações

(ID 92531967).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) - Prisão preventiva decretada - Alegação de que não existem elementos concretos a embasar a manutenção da prisão preventiva, assim como não estão presentes os seus requisitos legais - Menciona que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, fazendo jus à concessão da liberdade provisória - Denota sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319, CPP - Improcedência - Paciente flagrado nas condutas de trazer consigo, transportar e manter em depósito, 03 porções de maconha, com massa total de 1,130kg e 02 porções de cocaína, com massa total de 12,78g -Circunstâncias fáticas denotam habitualidade criminosa - Necessidade de resguardo da ordem pública - Medidas cautelares diversas não se revelam suficientes ao caso, tendo em vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente - Bons predicados pessoais, por si sós, não garantem ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade - Constrangimento ilegal inexistente - Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, promotor de Justiça - ID 93534988)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, em audiência de custódia realizada no dia 17.1.2021, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, os custodiados foram presos, após denúncia anônima, sendo que em buscas os policiais localizaram os suspeitos. Após, estes procederem à abordagem dos autuados, encontraram 02 (duas) porções de material de tonalidade amarelo-esbranquiçada em forma de pó e grânulos, envoltas individualmente em fragmentos plásticos semitransparente sendo um de cor branca, fechado por nó e um de cor verde fechado por fita adesiva de cor branca, formando embalagens do tipo ‘trouxa’ perfazendo a quantia de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas); 03 (três) porções de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, sendo uma porção envolta em fragmento plástico transparente do tipo ‘filme’ e duas porções envoltas em fita adesiva de cor parda e plástico transparente do tipo ‘filme’, formando embalagens do tipo ‘tablete’ e ‘tablete fragmentado’ e 01 (uma) porção de material vegetal seco compactado de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fita adesiva de cor parda e plástico transparente do tipo ‘filme’, formando embalagens do tipo ‘tablete fragmentado’ perfazendo a quantia de 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e quatorze centigramas).

Não menos, o periculum libertatis, está demonstrado na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de constatação preliminar nº 3.14.2021.72602-01, tratando-se de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas) de substância análoga à cocaína, 1,130kg (um quilo cento e trinta gramas) de substância análoga à maconha e ainda 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e quatorze centigramas) de substância análoga à maconha; a forma como estava acondicionada as substâncias entorpecente e a confissão do custodiado de que prática a traficância, demonstrando estas circunstâncias a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:[...]

Tais fatos demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para os autuados, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.[...]

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ROBISON RAIMUNDO e EDSON JULIANO FELISMINO, em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - PJE NU 1001217-20.2021.811.0042)

Em 15.4.2021, o Juízo singular indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:

“[...] Digo isso, pois, os autos revelam a apreensão de expressiva e variada quantidade de drogas - 01 (uma) porção de maconha, com massa de 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e catorze centigramas) e 02 (duas) porções de cocaína, com massa de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas), e 03 (três) porções de maconha, com massa de 1,130kg (um quilo cento e trinta gramas). [...]

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor dos autuados ROBISON RAIMUNDO e EDSON JULIANO FELISMINO, valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - PJE NU 1001217-20.2021.811.0042 e NU 1002627-16.2021.8.11.0042)

Em 23.2.2021, a 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente e do corréu Edson Juliano Felismino (PJE NU 1002627-16.2021.8.11.0042).

O paciente e o corréu Edson Juliano Felismino apresentaram defesas preliminares em 14.4.2021 e 9.6.2021, respectivamente (PJE NU 1002627-16.2021.8.11.0042).

A audiência de instrução está designada para o dia 25.8.2021 (PJE NU 1002627-16.2021.8.11.0042).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de uma porção de maconha, com peso de 159,14g (cento e cinquenta e nove gramas e catorze centigramas), na cintura do corréu Edson Juliano Felismino, duas porções de cocaína, com peso de 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas), no bolso do paciente, 3 (três) porções de maconha, com peso de 1.130kg (um quilo cento e trinta gramas), no interior do
Fiat Pálio, cor azul, Placa JYP-8561, de sua propriedade,
e em um matagal próximo ao local onde estavam [rua 8, bairro Três Barras, Cuiabá/MT], após um
“um senhor o qual não quis se identificar”
informar aos policiais tê-los visualizado
“embarcando um objeto grande aparentando ser entorpecente na parte inferior do veículo”
.

A natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos - 12,78g (doze gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína e 1.289kg (um quilo, duzentos e oitenta e nove cento e quarenta e dois gramas) de maconha - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).

Destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi preso [...] com elevada quantidade de substância entorpecente, a saber, mais de 1kg (um quilograma) de maconha e 6g (seis gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a [...] necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.”
(HC nº 461.979/SC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.12.2019)

Nesse quadro, a decisão constritiva encontra-se suficientemente motivada.

Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Em relação às medidas cautelares, verifica-se que o paciente trazia consigo, em via pública, drogas variadas [cocaína e maconha], sendo que a maconha apreendida [1.130kg] seria suficiente para a confecção de, no mínimo, 1.130 (mil cento e trinta) cigarros, sopesada a quantia de 1g (um grama) por cigarro (TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha - acesso em 9.7.2021
).

Com efeito, as
“circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal

não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e a garantia da instrução criminal”
(STJ, AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.3.2021).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, diante da diversidade de drogas [cocaína e maconha] e do local da apreensão [via pública].

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021